Tribunal: TJDFT
Processo: 0708749-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708749-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ALEX JOSE ARCANJO DECISÃO 1. A exequente insurge-se contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 58906904 – autos principais) que indeferiu a indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Alega que é possível a pesquisa de localização de bens, pois as demais tentativas restaram infrutíferas. Requer a antecipação da tutela recursal, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB - instituída pelo Provimento 39/14, do CNJ, destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de imóveis não individualizados, não se presta a pesquisas de bens penhoráveis. A propósito, atente-se para a jurisprudência da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA NO CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de busca de patrimônio expropriável. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Ac. 1.229.424, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2020) EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para “recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados”, não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1.223.497, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 2019) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR